Tribunal: TJES
Processo: 0000851-10.2016.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000851-10.2016.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADRIELY BORGES BOSQUEVISK
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000851-10.2016.8.08.0057

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIELY BORGES BOSQUEVISK

Advogado do(a) APELADO: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMIN
A
L
.
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
REDUÇÃO

DOS
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM FAVOR D
O

DEFENSOR DATIV
O. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LABOR DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO. RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. Ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado.

3. Pelo que se observa do breve histórico apresentado acima, não se pode deixar de consignar que o apelado patrocinou a defesa da ré por cerca de dois anos, tendo participado, ao menos, de três atos processuais distintos. Diante do exposto, afigura-se razoável e proporcional a diminuição dos honorários para o patamar de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), valor este que se mostra razoável às especificidades do caso concreto.

4
. Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000851-10.2016.8.08.0057

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADRIELY BORGES BOSQUEVISK

Advogado do(a) APELADO: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Águia Branca (certidão de id. 5229264, vol. 01, pp. 331/361), por meio da qual a ré Adriely Borges Bosquevisk foi condenada pela prática do delito previsto no artigo 171, § 2º, VI, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos,
ao tempo em que foram fixados honorários em favor do advogado dativo, Dr.
Hadeon Falcão Pereira
, no valor de 2
5
(vinte
e cinco
) URH.

Em razões recursais (vol. 02, pp. 05/17), o Estado pugnou pela redução dos honorários fixados ao advogado nomeado como dativo para atuar na defesa do réu, alegando ser a verba desproporcional. Requereu, por conseguinte, a redução da quantia para patamar razoável, em observância ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da denúncia que, em meados de 2015, a ré era funcionária da instituição financeira privada SICOOB, em Águia Branca, e transferia valores das contas de diversos clientes para a sua própria conta e de seus beneficiários, através de meio fraudulento e audacioso.

Consta dos autos que a ré escolhia as vítimas e, com acesso ao sistema do banco, baixava as aplicações sem autorização do titular e cadastrava na conta dos clientes os dados de outra conta a ser beneficiada com futura transferência.

Consta, ainda, que, quando a vítima comparecia à agência, a ré se prontificava a atendê-la, de maneira que, de posse do cartão magnético, efetuava as transações ilícitas.

De acordo com a peça acusatória, o prejuízo causado passou de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Por sua vez, de acordo com o caderno processual, o advogado Hadeon Falcão Pereira foi nomeado pelo juízo de origem para a função de defensor dativo em despacho proferido no dia
03/11/2016
(vol. 01, p. 157), apresentando peça de resposta à acusação juntada em
31/01/2017
(vol. 01, pp. 163/169), além de ter participado das audiências realizadas nos dias
19/10
/201
7
(vol. 01, p. 207) e
08/11/2018
(vol. 01, p. 293), além de ter apresentado memoriais escritos protocolados em
12
/12/2018
(vol. 01, pp. 315/323).

Em razão da atuação no feito, o juízo sentenciante arbitrou honorários no valor de 25 (vinte) URH, que à época da prolação da sentença correspondiam a R$ 2.954,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais).

Desse modo, a controvérsia cinge-se em identificar se o valor fixado a título de honorários ao advogado Hadeon Falcão Pereira é condizente com a sua atuação como dativo, a se considerar, ainda, os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ora, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Nesse quadrante, insta pontuar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente
que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011
, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Desta feita, levando-se em conta que, na fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, deve ser considerado o labor despendido pelo advogado em sua atuação, sem desconsiderar o honroso e louvável trabalho realizado pelo advogado, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
se mostrou excessivo.

Por outro lado, pelo que se observa do breve histórico apresentado acima, não se pode deixar de consignar que o apelado patrocinou a defesa da ré por cerca de dois anos, tendo participado, ao menos, de três atos processuais distintos.

Diante do exposto, entendo que, para o caso concreto, afigura-se razoável e proporcional a diminuição dos honorários para o patamar de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), valor este que se mostra razoável às especificidades do caso concreto.

Por todo o exposto, em conclusão,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reduzir os honorários do advogado dativo, Dr.
Hadeon Falcão Pereira
(OAB/ES 20.028), para o valor de
R$
1
.
200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)